Tribunal: STJ
Processo: 5000217-48.2021.4.04.7121
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2902535 - RS(2025/0120106-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DALCI FILIPETTO
AGRAVANTE
: MARCELO MAROSTICA
AGRAVANTE
: MARIZETE FATIMA TALGATTI
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
VANESSA PAZA - RS120839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Sexta Turma que, em juízo
de admissibilidade, rejeitou embargos de declaração opostos em face de
acórdão colegiado que não conheceu de agravo regimental anterior por
incidência da Súmula 182/STJ.
2. Os agravantes alegam que a decisão teria perpetuado omissão quanto à
análise da dialeticidade do agravo regimental anteriormente manejado,
apontando confusão entre omissão sobre o mérito do recurso especial e
omissão relativa aos argumentos destinados a superar os óbices das Súmulas
7 e
e requerem o provimento do agravo para reconhecer a omissão,
83/STJ,
acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes e viabilizar o
conhecimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental,
previsto para impugnar decisão monocrática, contra acórdão colegiado da
Turma que rejeitou embargos de declaração, bem como se, diante da
inadequação da via eleita, é possível aplicar o princípio da fungibilidade
recursal.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental constitui meio recursal voltado, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, inexistindo previsão legal ou
regimental para o seu manejo contra julgados proferidos por órgão colegiado.
5. O ato efetivamente recorrido, conforme se verifica do conteúdo indicado
pelos próprios recorrentes, é acórdão colegiado da Sexta Turma, proferido em
sessão virtual, com ementa, relatório, voto e dispositivo, e não decisão
monocrática.
Documento eletrônico VDA55777309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 434185a8-63b3-451f-ac58-20717f29186f

6. A interposição de agravo regimental contra acórdão colegiado configura
erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
e impede, inclusive, a interrupção dos prazos para a utilização de eventual
recurso adequado.
7. Diante da inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento
do agravo regimental, por ausência de cabimento contra decisão colegiada.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabe
exclusivamente contra decisão monocrática, sendo incabível sua interposição
contra acórdão proferido por órgão colegiado.
2. A interposição de agravo regimental contra acórdão colegiado configura
erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.021,
art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Sexta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 09.02.2026; STJ,
AREsp n. 3.007.286/SP,
AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJEN
1.038.622/MT,
19.11.2025; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 434185a8-63b3-451f-ac58-20717f29186f

AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2902535 - RS(2025/0120106-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DALCI FILIPETTO
AGRAVANTE
: MARCELO MAROSTICA
AGRAVANTE
: MARIZETE FATIMA TALGATTI
ADVOGADOS
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
VANESSA PAZA - RS120839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Sexta Turma que, em juízo
de admissibilidade, rejeitou embargos de declaração opostos em face de
acórdão colegiado que não conheceu de agravo regimental anterior por
incidência da Súmula 182/STJ.
2. Os agravantes alegam que a decisão teria perpetuado omissão quanto à
análise da dialeticidade do agravo regimental anteriormente manejado,
apontando confusão entre omissão sobre o mérito do recurso especial e
omissão relativa aos argumentos destinados a superar os óbices das Súmulas
7 e
e requerem o provimento do agravo para reconhecer a omissão,
83/STJ,
acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes e viabilizar o
conhecimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental,
previsto para impugnar decisão monocrática, contra acórdão colegiado da
Documento eletrônico VDA55777661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 94ed6d17-f95b-447e-b6e7-9ade70849cd0

Turma que rejeitou embargos de declaração, bem como se, diante da
inadequação da via eleita, é possível aplicar o princípio da fungibilidade
recursal.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental constitui meio recursal voltado, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, inexistindo previsão legal ou
regimental para o seu manejo contra julgados proferidos por órgão colegiado.
5. O ato efetivamente recorrido, conforme se verifica do conteúdo indicado
pelos próprios recorrentes, é acórdão colegiado da Sexta Turma, proferido em
sessão virtual, com ementa, relatório, voto e dispositivo, e não decisão
monocrática.
6. A interposição de agravo regimental contra acórdão colegiado configura
erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
e impede, inclusive, a interrupção dos prazos para a utilização de eventual
recurso adequado.
7. Diante da inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento
do agravo regimental, por ausência de cabimento contra decisão colegiada.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabe
exclusivamente contra decisão monocrática, sendo incabível sua interposição
contra acórdão proferido por órgão colegiado.
2. A interposição de agravo regimental contra acórdão colegiado configura
erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.021,
art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Sexta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 09.02.2026; STJ,
AREsp n. 3.007.286/SP,
AgRg no HC n.
Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJEN
1.038.622/MT,
19.11.2025; STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55777661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 94ed6d17-f95b-447e-b6e7-9ade70849cd0

Trata-se de agravo regimental interposto por DALCI FILIPETTO,
MARCELO MAROSTICA e MARIZETE FATIMA TALGATTI contra decisão acórdão
(fls. 887-891) que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão da Sexta
Turma que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de agravo regimental por
incidência da Súmula 182/STJ.
Na petição recursal (fls. 896-900), os agravantes sustentam que a decisão
monocrática perpetuou omissão atinente à análise da dialeticidade do agravo regimental
anterior, alegando confusão entre omissão sobre o mérito do recurso especial e omissão
sobre os argumentos destinados a superar os óbices das Súmulas 7 e
com
83/STJ,
invocação do
do CPP e paradigma de divergência.
art. 155
Reportam, ainda, os embargos de declaração anteriormente opostos (fls. 874-
876), nos quais afirmaram que o acórdão turmário não enfrentou, de forma analítica, os
esforços argumentativos voltados a demonstrar a impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada.
Ao final, requerem o provimento do agravo regimental para reformar a
decisão monocrática, reconhecer a omissão e acolher os embargos com efeitos
infringentes, integrando o acórdão e viabilizando o conhecimento do agravo regimental.
O Ministério Público Federal, no incidente anterior, manifestou ciência (fls. 887-891).
É o relatório.
VOTO
O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.
No caso em exame, imputa-se aos recorrentes desvios de valores em dispensas
de licitação e fraudes na execução de contratos da Secretaria de Saúde de Cidreira/RS,
mediante apresentação de orçamentos superfaturados por empresas do mesmo grupo e
posterior entrega de medicamentos em quantidade e qualidade inferiores.
Conta que se utilizam e-mails institucionais, planilhas internas de controle
“com nota” e “sem nota”, laudo pericial sobre sobrepreço e registros em agenda que
referenciam interlocução com agente público.
A defesa sustenta ausência de prova judicial autêntica, inépcia da denúncia
por falta de individualização de condutas, violação ao
CPP, e aponta
art. 155,
divergência no HC
ao passo que afirma omissão do acórdão do STJ quanto
224.728/PE,
à dialeticidade para superar os óbices das Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
Os elementos probatórios centrais residem no laudo SETEC, mídias e e-mails
direcionados ao endereço funcional e na documentação administrativa dos contratos; a
sentença condena pelos arts. 312, CP, e 96,
com continuidade do
Lei 8.666/1993,
art. 71,
CP.
Documento eletrônico VDA55777661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 94ed6d17-f95b-447e-b6e7-9ade70849cd0

O acórdão do TRF4 mantém a condenação com ajustes em dosimetrias,
multas e reparação, enquanto no STJ a Sexta Turma não conhece o agravo regimental
por aplicação da
e rejeita embargos de declaração por inexistência de
Súmula 182/STJ
omissão prevista no
CPP.
art. 619,
O agravo regimental aponta como decisão agravada “a r. decisão monocrática
proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO (e-STJ Fl.
), que rejeitou
887/891
os Embargos de Declaração” (fls. 896).
Contudo, o conteúdo indicado pelo próprio recurso corresponde,
inequivocamente, a julgamento colegiado da Sexta Turma, consubstanciado em acórdão
com ementa, relatório e voto, dispositivo e deliberação colegiada.
A par dessa constatação, é evidente que não há decisão monocrática a ser
atacada pela via do agravo regimental. O ato recorrido é acórdão colegiado, deliberado
em sessão virtual, com voto do Relator, ementa, relatório e dispositivo (fls. 885-891).
Nessa hipótese, a via eleita mostra-se inadequada, uma vez que o agravo
regimental, tal como invocado pelos recorrentes, dirige-se à impugnação de decisão
individual. Os próprios agravantes fundamentaram o cabimento no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, por analogia (fls. 896), dispositivo vocacionado à impugnação
de decisão monocrática, o que reforça a inadequação diante de ato colegiado.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental é via recursal destinada, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, inexiste previsão legal ou
regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados proferidos por
órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça.
2. Configura erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra
acórdão, não sendo aplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal,
nem mesmo há que se falar em interrupção dos prazos processuais para o
manejo de outros recursos.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.007.286/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
9/2/2026.
grifamos).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental interposto contra decisão
colegiada, conforme dispõe o
do RISTJ.
art. 258
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.038.622/MT,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/11/2025,
19/11/2025)
Documento eletrônico VDA55777661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 94ed6d17-f95b-447e-b6e7-9ade70849cd0

Configura, portanto, erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra
acórdão, sendo inaplicável, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal.
Diante da inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento do
agravo regimental por ausência de cabimento contra decisão colegiada.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 94ed6d17-f95b-447e-b6e7-9ade70849cd0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0120106-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.902.535 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002174820214047121 50016683820124047117
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DALCI FILIPETTO
AGRAVANTE
: MARCELO MAROSTICA
AGRAVANTE
: MARIZETE FATIMA TALGATTI
ADVOGADO
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
ADVOGADA
: VANESSA PAZA - RS120839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FRANCIELLE ARAUJO DE ANDRADES MENDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DALCI FILIPETTO
AGRAVANTE
: MARCELO MAROSTICA
AGRAVANTE
: MARIZETE FATIMA TALGATTI
ADVOGADO
: VITOR HUGO PEDROSO - SC038031
ADVOGADA
: VANESSA PAZA - RS120839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260551554258404=<41@
2025/0120106-3 - AREsp 2902535 Petição : 2026/0018147-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: B5F3A1C7-1CD0-4901-819D-1684CD56C4D0